Tribunal: TJPA
Processo: 0821509-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821509-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0821509-50.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: WEDER COUTINHO FERREIRA, OAB-PA N° 14.699.

PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.

Processo originário n.º 0801340-82.2024.8.14.0116.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ACESSO AOS AUTOS SIGILOSOS. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Raimundo da Silva Almeida, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA, que decretou sua prisão temporária pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da negativa de habilitação do advogado nos autos do inquérito policial e da suposta ilegalidade da prisão temporária, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da medida e o acesso aos autos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de habilitação do defensor nos autos do inquérito configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão temporária do paciente é ilegal e deve ser revogada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A negativa de habilitação do defensor no inquérito policial não configura, por si só, constrangimento ilegal, tendo em vista a natureza inquisitorial dessa fase e o fato de que não há, nesse momento, formação de contraditório pleno nem ampla defesa.

4.

A jurisprudência do STF e dos tribunais pátrios reconhece que o acesso da defesa aos elementos do inquérito não é absoluto, especialmente quando diligências sigilosas estão em andamento, conforme interpretação da Súmula Vinculante nº 14/STF e do art. 7º, § 11, do Estatuto da OAB.

5.

A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos dos autos que demonstram fundadas razões de autoria e a necessidade da medida para fins de investigação, nos termos do art. 1º, III, da Lei nº 7.960/1989, inexistindo flagrante ilegalidade na custódia.

IV.

DISPOSITIVO.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII e LV; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, III; Estatuto da OAB, art. 7º, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg no RHC 181711/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 864321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023; TJ-DF, HC 0700139-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 09.02.2023; TJ-PR, HC 0091973-78.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, j. 14.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA,
devidamente qualificado nos autos (ID 24088270), contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA, que decretou sua prisão temporária (ainda não cumprida), em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de sua habilitação no bojo dos autos de nº 0801340-82.2024.8.14.0116 (pleito indeferido pela autoridade coatora); e (ii) ilegalidade da prisão temporária.

Requer-se, liminarmente, a revogação da prisão temporária e o imediato acesso aos autos para a defesa do coato.

No mérito, postula-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

A liminar foi indeferida (ID 24087514).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se no ID 24164741.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 24426490).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

Aduzem os impetrantes que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da ausência de habilitação no bojo dos autos de nº 0801340-82.2024.8.14.0116, bem como da ilegalidade da prisão temporária.

Conforme consta dos autos foi decretada a prisão temporária do paciente em 04/11/2024, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sob a imputação, em tese, da prática do crime de homicídio, previsto no art. 121 do Código Penal.

Consulta realizada no sistema PJe, revela que a investigação criminal resta concluída, porém, estando os autos pendentes de diligências para análise pelo Ministério Público com vistas à eventual propositura de ação penal.

É cediço que a decretação da prisão temporária exige a observância dos requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 1º da Lei nº 7.960/1989, notadamente a imprescindibilidade da medida para as investigações ou a ausência de residência fixa do investigado, ou, ainda, a não identificação pessoal adequada cumulados com a existência de fundadas razões de autoria relativas a crimes previstos no rol taxativo da mencionada lei.

Quanto à negativa de habilitação do defensor do paciente no inquérito policial, não se verifica, de plano, ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via estreita do
habeas corpus
. O indeferimento da habilitação foi devidamente fundamentado pela autoridade apontada como coatora, que consignou não haver, naquela fase, ato que exigisse intervenção defensiva. Ademais, o pleito de acesso aos autos pode ser veiculado por meio próprio, perante o juízo de origem, o qual deverá assegurar o exercício da ampla defesa nos marcos legais.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que, embora a defesa tenha o direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos da investigação e que digam respeito ao exercício do contraditório, não se trata de direito absoluto e irrestrito, sobretudo na fase inicial do procedimento investigatório, em que podem coexistir diligências sigilosas voltadas à apuração de crimes graves.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS NOS AUTOS SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. ART. 7º, § 11º, ESTATUTO DA OAB. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade por cerceamento de defesa, a ser reparada por meio de habeas corpus, em razão de decisão da autoridade coatora que negou o pedido de habilitação dos defensores do paciente nos autos de inquérito policial sigiloso, porquanto há diligências em curso, a teor da interpretação do art. 7º, § 11º, do Estatuto da OAB, em conjugação com o disposto na Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso conhecido. Ordem denegada.

(TJ-DF 07001393620238070000 1663837, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

HABEAS CORPUS CRIME – PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR SIGILOSOS – INDEFERIMENTO - PLEITO DE QUE SEJA DEFERIDA A HABILITAÇÃO NOS AUTOS SIGILOSOS – NÃO CABIMENTO – INFORMAÇÃO DE QUE AINDA EXISTEM DILIGÊNCIAS A PENDENTES DE CUMPRIMENTO QUE PODEM SER FRUSTRADAS COM POSSÍVEL HABILITAÇÃO – PEDIDO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

(TJ-PR 00919737820248160000 Santa Fé, Relator.: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 14/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2024)

Quanto a alegação de ilegalidade da prisão temporária, igualmente não assiste razão ao impetrante.

A decisão que decretou a medida está devidamente fundamentada apontando elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade da custódia para fins de investigação. Consta, inclusive, que o paciente é suspeito de participação em crime de homicídio qualificado, o que, por si só, autoriza a decretação da prisão temporária, nos termos do art. 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/1989, sendo certo que o decreto prisional atende aos requisitos legais e constitucionais da medida excepcional.

Não se vislumbra, portanto, a existência de constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem pela via mandamental.

Nesse sentido, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE CADA ENVOLVIDO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio delicti
e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação" (RHC n. 77.265/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017.) 2. Apresentada fundamentação concreta, no tocante aos requisitos da prisão temporária, evidenciada na necessidade de identificar e individualizar a conduta de todos os coautores no caso de homicídio qualificado praticado durante a noite e pluralidade de agentes, existindo medidas investigativas determinadas com contemporaneidade à decretação da custódia (busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico), não há que se falar em ilegalidade.3. Incabível a substituição por prisão domiciliar, pois, além de o menor possuir 12 anos completos, o caso trata da prática de homicídio qualificado, circunstância que atrai a incidência do art. 318-A, I, do CP.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 181711 RJ 2023/0180352-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE VIABILIZAR AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "o instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal." (RHC n. 144.813/BA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 3 . Hipótese na qual as decisões que decretaram/mantiveram a prisão temporária do agravante demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando os veementes indícios de autoria coletados, entre eles o relato de testemunhas de que a vítima teria se envolvido em uma briga no dia anterior, na qual o agravante, em tese, havia jurado se vingar; as imagens da câmera de segurança que supostamente o registraram no local com uma motocicleta azul, a qual havia caído no chão; uma peça de moto de cor azul encontrada na casa da genitora do agravante; e sua admissão informal perante os policiais de que teria praticado o crime "devido a uma briga ocorrida no dia anterior com a vítima, ocasião em que foi ameaçado por ela, com uma faca". 4. Ademais, foi destacado que a vítima foi executada com diversos disparos de arma de fogo, supostamente em razão de discussão ocorrida no dia anterior, o que demonstra, pela violência da conduta, a gravidade do crime e a periculosidade do autor. 5 . A custódia se mostra necessária, portanto, para a elucidação dos fatos, justificando-se para assegurar a adequada realização dos atos investigatórios, como o reconhecimento pessoal do indiciado pelas testemunhas, busca e apreensão da arma de fogo e outras que se apresentem necessárias. Reputa-se legítima, portanto, a segregação cautelar do agravante porquanto amparada nas circunstâncias efetivas do caso concreto e na imprescindibilidade da sua prisão temporária para a conclusão das investigações criminais. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 864321 SP 2023/0389220-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, denego da ordem do
habeas corpus,
nos temos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator.

Belém, 28/07/2025